Tribunal: TJPA
Processo: 0803101-91.2023.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803101-91.2023.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ROGERIO DE SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0803101-91.2023.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (1ª VARA CPÍVEL E CRIMINAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI

AGRAVADO: ROGÉRIO DE SOUSA DA SILVA

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Aviso de recebimento devolvido com a informação "não procurado". Ausência de comprovação da mora. Impossibilidade de constituição do devedor em mora. Súmula 72 do stj. Inaplicabilidade do tema 1132 do STJ ao caso concreto. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que indeferiu liminar de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, com fundamento na devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "não procurado".

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "não procurado" é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, à luz do Tema 1132 do STJ e da Súmula 72 do STJ.

III.
Razões de decidir

3.

A Súmula 72 do STJ estabelece que a "comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

4.

No caso concreto, o AR foi devolvido com a informação "não procurado", o que significa que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, impossibilitando a comprovação da constituição em mora.

5.

O Tema 1132 do STJ dispõe que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento". Contudo, o entendimento firmado no Tema não se aplica à hipótese de devolução do AR com a informação "não procurado", pois tal situação não caracteriza o cumprimento do requisito de envio eficaz da notificação ao endereço do devedor.

6.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais tem reiterado que a devolução do AR com o status "não procurado" não configura constituição válida da mora, uma vez que não há comprovação de que a notificação tenha chegado ao conhecimento do devedor.

7.

O credor fiduciário possui o ônus de diligenciar para efetivar a notificação extrajudicial, especialmente em situações em que a entrega é frustrada.

8.

Não foram apresentados novos argumentos ou elementos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, que está em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível.

Tese de julgamento
: 1. A devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "não procurado" não comprova a constituição em mora do devedor, sendo necessária a efetiva entrega da notificação no endereço indicado no contrato ou a adoção de diligências pelo credor para garantir a ciência do devedor. 2. O Tema 1132 do STJ não se aplica às hipóteses de devolução do AR com a informação "não procurado", que indica a ausência de entrega da notificação no endereço do devedor.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

·

CPC/2015, art. 485, IV.

·

Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/02/2022.

·

TJPR, Apelação Cível nº 0001527-17.2021.8.16.0135, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, julgado em 31/03/2023.

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 30/05/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.,
em face da decisão monocrática (PJe ID nº 21756804) de minha relatoria que conheceu e negou provimento a Apelação Cível, para manter a decisão apelada que indeferiu a liminar pretendida.

Em suas razões sustenta, em síntese:

“Conforme se verifica do fundamento acima citado, a Excelentíssima Relatora entendeu que notificações extrajudiciais retornadas com o status “não procurado” não servem para constituir em mora o devedor, ainda que analisado sob a ótica do Tema 1132, do Superior Tribunal de Justiça, o que, data vênia, não está em consonância com o entendimento da Corte.

A controvérsia do assunto é bastante simples: concluir se o retorno do respectivo AR da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do contrato por qualquer motivo é suficiente para constituir em mora o devedor.

(...)

O Ministro Relator João Otávio de Noronha entendeu que “a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento” e que “comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mera desdobramento do ato.”

(...)

Vejam, portanto, Excelências, que o entendimento da decisão monocrática agravada resta superado pela aplicação do Tema 1132, quando aplicado corretamente, diferentemente do ocorrido.

Isso porque, o que interessa é o envio da notificação, pelo credor, ao endereço indicado no contrato, restando claro que não interessa o resultado do envio dessa notificação por qualquer motivo, uma vez que “[...] sua situação é mera desdobramento do ato”.

Ora, no ato de indicação de endereço e de assinatura do contrato, o Agravado possuía ciência de que a sua região não é atendida pelos serviços postais dos Correios, cabendo a ele buscar as suas correspondências na respectiva agência, não podendo o Agravante ser prejudicado pela desídia do Agravado.

Portanto, é indubitável a tese firmada no Tema 1132 se aplica ao caso em tela, devendo essa tese motivar a reforma da decisão monocrática agravada.”.

Ao final:

“a) Requer seja conhecido o presente recurso, pois presentes todos os requisitos necessários ao exame do mérito; b) No mérito, pede a reforma da decisão monocrática em relação à extinção da demanda de origem, para fins de reconhecer a regular constituição em mora do devedor, posto que preenchidos os requisitos necessários;”.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, salutar transcrever trechos do
decisum
agravada (PJe ID nº 20341993):

"
Nas razões recursais, o recorrente argumenta que intentou a mencionada ação contra a parte contrária devido ao seu descumprimento contratual, uma vez que esta deixou de quitar as parcelas relativas ao contrato de financiamento firmado entre as partes, configurando-se em mora desde então. Além disso, ressalta que o objetivo desta ação é a retomada e subsequente consolidação da posse do bem dado em garantia contratual. Alega-se que a comprovação da mora é um requisito indispensável para a busca e apreensão do bem, devendo ser efetuada por meio de notificação extrajudicial enviada para o endereço do

devedor, conforme estabelecido pelo art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação dada pela lei 13.043/2014. Ao analisar detalhadamente os autos, observa-se que o Aviso de Recebimento (AR) (PJe ID Nº 20683894 - Pág. 2), enviado para o endereço do devedor, agora apelado, foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação de "não procurado", o que resultou no indeferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, desde que recebida no endereço do seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento, mesmo que recebida por terceiros. Contudo, no presente caso, o AR foi devolvido com a informação de destinatário "não procurado", portanto, não está comprovada a notificação extrajudicial, pois não houve a efetiva entrega no endereço do agravado. Sendo assim, a notificação extrajudicial é inválida, pois não foi cumprido o requisito de comprovação da constituição do devedor em mora, procedimento essencial para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

(...)

Observa-se que, para constituir o devedor fiduciante em mora, não é necessária uma notificação pessoal, uma vez que se trata de uma situação de mora de pleno direito, ou seja, que ocorre automaticamente no vencimento do prazo para o cumprimento da obrigação. No entanto, a lei expressamente prevê que um requisito para o credor fiduciário mover a Ação de Busca e Apreensão é a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, exigindo-se que a notificação seja recebida no endereço onde ele reside, como não ocorreu no presente caso. Ademais, a jurisprudência firmou posição de que essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão, consoante se depreende da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

(...)

Portanto, a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento.

No que tange a aplicação do Tema nº 1132 do STJ, analisando detidamente os presentes autos, entendo inaplicável ao caso o Tema nº 1132 do c. STJ, uma vez que foi juntada pela instituição financeira, ora apelante, notificação extrajudicial endereçada para o apelado, que, todavia, restou frustrada por motivo de “não procurado”, o que significa que o destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas, não servindo, portanto, para constituir em mora o devedor, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo.

No mais, há de se diferenciar dos outros tipos de retorno como “não encontrado”, “endereço insuficiente”, “não existe o número”, “desconhecido” “recursado” ou até mesmo “ausente” ou “falecido”, em que há o cumprimento do ônus para constituição de mora.

Da própria leitura dos núcleos de ação do operador logístico, depreende-se que o destinatário foi procurado, mas não foi efetivada a entrega por qualquer dos motivos acima, o que diverge, sem sombra de dúvidas, da hipótese de “não procurado”.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, uma vez que a
falta de entrega da notificação ao devedor e a sua devolução com a informação "não procurado" importam na não comprovação da mora.

Nesse contexto, forçosa é a conclusão pela manutenção da decisão ora agravada.

Nesse sentido se posiciona os nossos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. falta de COMPROVAÇÃO de CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE A TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL QUE NÃO FOI ATENDIDA. sentença mantida. Recurso de apelação desprovido (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0001527-17.2021.8.16.0135 - Piraí do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 31.03.2023)”.
(TJ-PR - APL: 00015271720218160135 Piraí do Sul 0001527-17.2021.8.16.0135 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 31/03/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023 – destacado)

Colaciono, ainda,
jurisprudência deste e. Corte e dos Tribunais Pátrios:

"
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. ] ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de ...Ver ementa completa2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AC: 08005679020228140024, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0815284-82.2022.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado do (a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A AGRAVADO: EDENILSON PINHO FERREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. SÚMULA Nº 72 STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. o Aviso de Recebimento informando que “não procurado” não constitui o devedor em mora, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço. 2. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815284-82.2022.8.14.0000, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Desta feita,

de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO-LHE PORVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada
(PJe ID nº 21756804).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025